Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Pedido de Providências. Procedimento Administrativo com carga decisória que influencia na execução da pena privativa de liberdade imposta ao apenado. Renovação do prazo de permanência do agravante no sistema penitenciário federal de segurança máxima. Lei n. 11.671/2008 e Decreto n. 6.877/2009. Subsistência dos motivos que justificaram a medida excepcional. Apenado integrante de organização criminosa e com exercício de papel de liderança. Vasto histórico de indisciplina no sistema prisional. Elevada periculosidade. Interesse da segurança pública. Recurso conhecido e não provido.